Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-10.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MARICELMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 028.566.281-33 (IMPETRANTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. ANÁLISE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.

Sobrevindo sentença do processo originário, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela MARICELMA MOREIRA DA SILVA, contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES /MT, DR. LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR, relatando, em síntese, possuir direito líquido e certo quanto à suspensão da decisão prolatada no feito de n.º 1002642- 39.2021.8.11.0024.

Argumenta o Impetrante que interpôs demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, pugnando pelo deferimento de tutela de urgência para retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, tendo o Juízo Impetrado proferido decisão determinando a suspensão do feito até a comprovação do esgotamento da via administrativa, consistente em “desta forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo suficiente de até 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial trazendo aos autos o requerimento administrativo de tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica, para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como para ratificar ocomando do artigo 2ª, §1º, incisos VI e VII Código de Ética e Disciplina da OAB, sob pena de extinção”.

Aduz que os juizados especiais surgiram com o intuito de proporcionar a todos um acesso fácil à justiça, para resolver seus conflitos, o que está sendo negado no caso.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID nº 112130453.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id nº 113902472.

Instado a se manifestar, o Parquet declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial – id nº 116764472.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando o processo principal nº 1002642-39.2021.8.11.0024 (PJE), verifico que no processo originário, após a concessão da medida liminar determinando o prosseguimento do defeito, a parte autora apresentou petição com pedido de desistência (id º 81262694).

Em seguida, após a designação da audiência conciliatória, deixou de comparecer no referido ato o que ensejou a sentença de extinção, sem julgamento de mérito, em razão da contumácia, portanto, entendo que ocorreu a perda do objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022